Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715364-67.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ALINE GOMES DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração (Id. 26018242), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora